Tribunal: TJDFT
Processo: 0701779-21.2021.8.07.0008
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO – FRAUDE. VALOR DA COMPRA ESTORNADO – ENCARGOS DA DÍVIDA ESTORNADOS NA FATURA SEGUINTE. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA DÍVIDA – NULIDADE RECONHECIDA PELA INSTITUIÇAO FINANCEIRA - DEVOLUÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA DEBITADA A TÍTULO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos experimentados por seus correntistas em razão de compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito. Nesse sentido, Súmula 479, do Egrégio STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
3. Entretanto, o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (STJ, AgRgREsp no 403.919/RO, Quarta Turma, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 23/6/03).
4. In casu, narra a autora que foi surpreendida com o lançamento em sua fatura de cartão de crédito de compra no valor de R$ 952,25, o qual considera indevido. Afirma que entrou em contato com o banco réu, quando foi informada de que o débito era referente a compra de passagem e hospedagem. Requereu a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, o que ensejou a interposição do presente recurso.
5. Incontroverso o fato de que, em 07/03/2021, foi lançado o débito de R$ 952,25 na fatura do cartão de crédito, em nome da parte autora, com vencimento em 05/04/2021 (ID 29273188 - Pág. 2 e 29273909 - Pág. 1).
6. Entretanto, verifica-se que o referido valor foi estornado na fatura seguinte, com vencimento em 05/05/2021 (ID 29273909 - Pág. 3). Porém, na referida fatura foram lançados os valores de R$ 18,90 e 23,00 sob as alíneas “Aval. Emerg Crédito” e “Multa sobre saldo rotativo em atraso”, os quais, por sua vez, foram estornados na fatura com vencimento em 05/06/2021 (ID 29273909 - Pág. 5).
7. Por sua vez, considerando que a Resolução 4.549/2017 BACEN determinou que a dívida do cartão de crédito não paga integralmente no vencimento poderá ficar no sistema de crédito rotativo por, no máximo, 30 dias (vencimento da próxima fatura), devendo ser incluído em linha de crédito oferecida pela instituição financeira com juros mais baixos, o banco réu iniciou a cobrança de 12 parcelas de R$ 23,57, referente ao financiamento da dívida (Parcela Pronta). Entretanto, ciente da fraude impetrada no cartão da autora, o réu creditou o valor integral das 12 parcelas antecipadamente, totalizando R$ 135,74 (ID 29273909 - Pág. 5). Dessa forma, o problema foi integralmente resolvido na fatura com vencimento em 05/06/2021, uma vez que todos os valores debitados do cartão de crédito foram estornados ou antecipadamente creditados no cartão de crédito da autora.
8. No caso, inobstante a falha na prestação dos serviços, consistente na insegurança tecnológica do sistema bancário que permitiu a realização de compra com cartão fraudado, verifica-se que não houve maiores desdobramentos capazes de macular a honra da autora, sobretudo porque houve pronta reparação dos erros ocasionados.
9. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
10. Não houve, assim, qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, tampouco submissão a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.